Tribunal: TJES
Processo: 5000924-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000924-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENCIA CENTRAL DE SHOWS LTDA e outros
RECORRIDO: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000924-65.2022.8.08.0030

Recorrente: AGENCIA CENTRAL DE SHOWS LTDA / TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA

Recorrido: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA / KELYANE NOBERTO DA SILVA SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. RELATAM OS AUTORES QUE COMPRARAM INGRESSOS PARA O SHOW DE GRAVAÇÃO DO DVD DA BANDA ROUPA NOVA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA AS CORRESPONDENTES DATAS. REMARCAÇÃO DA DATA DO SHOW SEM AVISO PRÉVIO. TIVERAM QUE CANCELAR PASSAGENS AÉREAS. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDAS ALEGAM O DISPOSTO NA LEI 14.046/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N°1.101/2022. AUTORES NÃO FORAM COMUNICADOS SOBRE ALTERAÇÃO DO SHOW, NEM MESMO OPÇÃO DE COMPARECEREM AO SHOW ADIADO OU FICAREM COM CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM OUTROS SHOWS. DESCUMPRIMENTO DO ART.2°, I E II DA LEI 14.046/2020. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS A RESTITUIÇÃO DE R$2.337,94 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS/RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)